Tribunal: STF
Processo: AI 74672
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
REGIMENTO INTERNO DO STF, ART. 308, VI. "A EXPRESSAO NAS EXECUÇÕES
DE TÍTULO JUDICIAL, CONTIDA NO ART. 308, VI, DO REGIMENTO INTERNO DO
STF, ABARCA O PROCESSO DE EXECUÇÃO LATO SENSU QUE, EM NOSSA
LEGISLAÇÃO, ABRANGE A AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E A AÇÃO
EXECUTORIA (OU AÇÃO DE EXECUÇÃO)" (RE 85.013 - RTJ 86/248). AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.